Tribunal: TJDFT
Processo: 0729718-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE TÍTULO MONITÓRIO. IMPUGNAÇÃO. PRESTAÇÃO SUPOSTAMENTE PARCIAL DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO INCORPORADO AO TÍTULO OBJETO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por devedor contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença de ação monitória, rejeitou a impugnação ao argumento de que as alegações da empresa devedora se confundem com a defesa já apreciada na fase de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de paralisação parcial dos serviços poderia ser suscitada na fase de cumprimento de sentença; e (ii) verificar se a matéria se encontra abarcada pela coisa julgada, impedindo nova discussão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa relativa à paralisação parcial dos serviços foi amplamente debatida na fase de conhecimento, inclusive em sede de apelação, tendo sido reconhecida a prestação dos serviços, o que constitui coisa julgada.
4. O cumprimento de sentença visa apenas à execução do título judicial já formado, sendo incabível a rediscussão de mérito ou fatos apreciados anteriormente, conforme o art. 502 do CPC.
5. Não foi demonstrada a existência de fato superveniente ou de inexequibilidade do título executivo que justificasse a impugnação apresentada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fase de cumprimento de sentença não permite a rediscussão de matérias já apreciadas na fase de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.
2. A alegação de prestação parcial dos serviços, quando já decidida, não pode ser revisitada no cumprimento de sentença.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 502 e 525, § 1o, VII.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão n. 1796849, 8a Turma Cível, Apelação Cível n. 0714662-50.2023.8.07.0001, Relatora Carmen Bittencourt, j. 05.12.2023.